Tribunal: TJDFT
Processo: 0747610-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). REGIÃO DO AREAL (QS 10). DOMICÍLIO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar 958, publicada no DODF de 23/12/2019, definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, alterando a Região Administrativa de Taguatinga, de maneira que somente as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Universidade Católica de Brasília), pertencem a Taguatinga. De outro lado, continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras, as demais áreas - QS 1 (exceto Taguatinga Shopping), QS 06, QS 07, QS 08, QS 09, QS 10 e QS 11, razão pela qual é competente para julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras.
2. Encontrando-se o endereço do réu situado na área residencial da QS 10 do Areal (Região Administrativa de Arniqueira), deve o feito ser julgado na Circunscrição de Águas Claras/DF, uma vez que a RA de Arniqueira pertence a Águas Claras, consoante dispõe a Resolução 5, de 22 de abril de 2021.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF.